Tribunal: TJSP
Processo: 1032241-83.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada. Cerceamento de defesa não configurado. Anulação de multa de trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista (TRANSERP). Entidade executiva de trânsito devidamente integrada ao sistema nacional de trânsito. Delegação de poder polícia de trânsito a entidades da administração indireta. Possibilidade. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada. Cerceamento de defesa não configurado. Anulação de multa de trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista (TRANSERP). Entidade executiva de trânsito devidamente integrada ao sistema nacional de trânsito. Delegação de poder polícia de trânsito a entidades da administração indireta. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032241-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO, sendo apelado LUIS ANTONIO BAGATIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
2
Apelação no 1032241-83.2019.8.26.0506
Apelante: TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão
Preto
Apelado: Luis Antonio Bagatin
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 5033
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo
com pedido de tutela antecipada. Cerceamento de
defesa não configurado. Anulação de multa de
trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista
(TRANSERP).
Entidade
executiva
de
trânsito
devidamente integrada ao sistema nacional de
trânsito. Delegação de poder polícia de trânsito a
entidades da administração indireta. Possibilidade.
Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. contra
sentença (fls. 136/140) pela qual, em ação declaratória de nulidade
de auto de infração de trânsito ajuizada por Luis Antonio Bagatin, foi
julgado procedente o pedido, para declarar nulidade do(s) auto(s)
de infração no 5G0226351, 5G0280811, 5G0283601 e 5H0316071,
cancelando todas as penalidades dele(s) provenientes, inclusive a
pontuação no prontuário do(a) autor(a).
Em razões de apelação, pede-se a anulação da r.
sentença, alegando-se, preliminarmente, cerceamento de defesa e
necessidade de sobrestamento do feito, ante a repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 532.
No mérito, pugna-se pela reforma da sentença, sustentando-se, em
síntese: (I) descumprimento do ônus da prova por parte do apelado,
em face da presunção de legalidade/veracidade do ato
administrativo (autuação); (II) registro das autuações por radares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
3
fotográficos, devidamente inspecionados pelo INMETRO e por
agentes civis competentes, de modo que sobre essas autuações
deve prevalecer a presunção de legalidade; (III) legalidade da
atuação feita pela apelante, por se tratar de entidade executiva de
trânsito do Município de Ribeirão Preto, integrada ao Sistema
Nacional de Trânsito e reconhecida como tal pelo DENATRAN, por
meio da Portaria no 25/99; constituída pela Lei Municipal no 3.734, de
28/02/1980, com estatuto social aprovado pela Assembleia Geral de
28/04/1980 e estrutura básica definida pelo Decreto Municipal no
42/1980; a partir de 27/04/2000, com a edição da Lei Complementar
n° 998/1980, assumiu todo o gerenciamento do trânsito municipal; (IV)
possibilidade de delegação do poder de polícia à sociedade de
economia mista integrante da administração indireta e prestadora de
serviço público, com amparo na Constituição Federal, assim como na
doutrina e na jurisprudência.
Contrarrazões às fls. 160/169.
É o relatório.
Pela sentença recorrida, entendeu o MM. Juiz a quo
ser vedada a delegação do exercício do poder de polícia a
sociedade de economia mista, como é o caso da TRANSERP, em
razão da potencialidade de conflito entre o público e o privado. Por
esse motivo, o digno Magistrado declarou a nulidade dos autos de
infração
no
5G0226351,
5G0280811,
5G0283601
e
5H0316071,
cancelando todas as penalidades deles decorrentes.
A respeito da possibilidade, ou não, de delegação do
exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta, está pendente de
julgamento recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da
matéria (tema 532: Aplicação de multa de trânsito por sociedade de
economia mista. Recurso extraordinário com agravo em que se
discute, à luz dos artigos 23, XII; 30; 39, caput, 41; 173; e 247, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
4
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de delegação do
exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta para aplicação de
multa de trânsito. - Leading Case: RE 633782, de relatoria do Ministro
Luiz Fux), sem que tenha sido, contudo, determinada a suspensão dos
demais feitos em andamento.
Portanto, enquanto não firmada a tese do tema
referido pela Corte Suprema, há que se buscar, em cada caso
concreto em andamento, a vontade do constituinte no que toca ao
exercício desse tipo de manifestação do poder do Estado,
perscrutando-se a sua natureza. Impende observar que não há
consenso na jurisprudência, tampouco na doutrina, a respeito dessa
matéria.
No tocante à alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, não prospera, porque desnecessária a
produção de prova testemunhal no caso em apreço.
Quanto ao mérito, tem-se que a respeitável sentença
comporta reparo, com a ressalva de que o reparo diz respeito, tão
somente, à questão da legitimidade, por parte da apelante, para
exercer o poder de polícia consistente na fiscalização e na imposição
das multas. Neste tocante, impende salientar que o autor/apelado
não negou a prática dos atos descritos como infrações de trânsito,
mas apenas questionou a possibilidade de aplicação de multas de
trânsito pela apelante.
No que pertine à legitimidade dos atos de fiscalização
e aplicação de multas por sociedade de economia mista autorizada
por lei municipal, observa-se, em primeiro lugar, que a Constituição
Federal prevê a competência dos municípios para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar as legislações federal e
estadual no que couber (art. 30, incisos I e II, da CF/1988). No plano
infraconstitucional, há previsão de que compete aos municípios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
5
organização dos órgãos executivos de trânsito municipais que
compõem o Sistema Nacional de Trânsito (art. 8o do Código de
Trânsito Brasileiro). O serviço de fiscalização e organização do trânsito,
por conseguinte, é de interesse público local, portanto, está o
Município autorizado a legislar sobre o assunto.
Quanto à fiscalização do trânsito e aplicação de
sanções, atos estes que se traduzem em manifestações do poder de
polícia administrativa do Estado, observa-se que a legislação de
trânsito prevê a aplicação de penalidade por autoridade de trânsito
competente (art. 265 do CTB):
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
No mesmo sentido foi expedida a Resolução no
182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que dispôs
sobre
a
uniformização
do
procedimento
administrativo
para
imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação da Carteira Nacional de Habilitação:
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução serão
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de
registro da habilitação, em processo administrativo,
assegurada a ampla defesa.
Verifica-se, por conseguinte, que não existe menção,
na lei infraconstitucional, a ente federativo ou a ente da
administração pública direta, mas tão somente a autoridade de
trânsito competente.
Quanto ao mais, tem-se que o poder de polícia é a
atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos
individuais (liberdade e propriedade) em benefício do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
6
público (in Direito administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 31a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2018, pg. 151). Há, no sistema jurídico,
previsão de outorga do poder de polícia a entidades de direito
público da Administração Indireta, tais como as agências reguladoras
(ANA, ANEEL, ANATEL, etc.), as autarquias corporativas (CFM, CFO,
CONFEA, etc.) e o Banco Central. Para a ilustre doutrinadora Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, todavia, com base no atributo da
indelegabilidade, não é possível a delegação do exercício do poder
de polícia a pessoas jurídicas de direito privado (Direito administrativo,
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 31a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, pg. 156).
Ocorre que, podendo o Município legislar sobre o
trânsito local e tendo competência para exercer o poder de polícia
relativo ao trânsito, diante do interesse predominantemente local,
não pode haver dúvida no sentido de que pode delegar funções
com o objetivo de fiscalizar e sancionar o infrator das normas de
trânsito a entidades criadas por lei para esse fim. É o caso da
apelante/ré, sociedade de economia mista constituída por lei
municipal, com a função específica de gerenciar o sistema de
trânsito no município de Ribeirão Preto, editadas as normas no
exercício da competência legislativa dos municípios, nos termos do
artigo 30, inciso I, da CF/88.
Em outras palavras, a Municipalidade de Ribeirão Preto
delegou à apelante todas as atribuições de órgão executivo de
trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro,
consoante se observa da Lei Complementar Municipal no 607/2000.
Não havendo restrição constitucional ou legal à designação da
autoridade competente para as atividades de fiscalização e de
imposição de penalidades administrativas de trânsito, deve-se ter por
legítima essa delegação, daí porque a TRANSERP, como órgão
executivo que integra o Sistema Nacional de Trânsito, está autorizada
a realizar autuações e a instrumentalizar aquelas oriundas de
aparelhos eletrônicos. Assim, não há óbice formal de regularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
7
espécie.
De outra banda, tais funções não podem ser
afastadas, porque imprescindíveis à organização do trânsito nas vias
públicas. Nesse sentido, é o posicionamento desta Câmara,
conforme ementas transcritas a seguir (grifos nossos):
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual
declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em
virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia
mista. Delegação do poder de polícia à ora apelante que
está
em
consonância
ao
ordenamento
jurídico.
Inexistência de ilegalidade na realização por essa
recorrente de autuação em decorrência de infração de
trânsito,
bem
como
de
imposição
da
multa
correspondente. Precedentes desta Câmara. Recurso
provido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1038200-69.2018.8.26.0506; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data
de Registro: 12/03/2020)
Autuação de trânsito. Nulidade. Divergência jurisprudencial acerca do tema. Supremo que
reconheceu apenas a existência de repercussão geral,
mas não julgou a ação. Interesse público na manutenção
da autuação e das multas impostas que se sobrepõe ao
fato de a entidade fiscalizadora ser sociedade de
economia mista. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1057120-28.2017.8.26.0506; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
02/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
Daí porque é de rigor a reforma da r. sentença
combatida, para julgar improcedente o pedido.
Diante da inversão do resultado, inverte-se igualmente
o ônus da sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-83.2019.8.26.0506 - Voto no 5033
8
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados no valor de R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade
concedida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora